Tribunal: TJDFT
Processo: 0712276-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712276-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. EMBARGADO: ADERBAL CARLOS DE OLIVEIRA, MARIA REGINA VILARINHO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intimem-se os embargados para, querendo, se manifestarem sobre os embargos de declaração de ID 28532897, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator